Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1007617-79.2021.8.11.0000– CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007617-79.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ
Agravante : ARTHUR NOBRE DE OLIVEIRA
Agravada : UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1007617-79.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ARTHUR NOBRE DE OLIVEIRA, representado por sua genitora THAYNÁ NOBRE DA SILVA, contra a decisão que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007617-79.2021.8.11.0000, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de sobrestar os efeitos da decisão de 1o Grau que impusera a esta a obrigação de custear os tratamentos médicos prescritos ao autor, ora agravante, Arthur de Oliveira, consistentes em “atendimentos psicoterápicos com psicólogo (10 horas/semanais) para o desenvolvimento de suas habilidades e competências sociais; acompanhante terapêutica (30/h semanais); terapia de integração sensorial com Terapia Ocupacional (4horas/semanais), terapia da fala com fonoaudiologia (4horas/semanais), musicalização (2horas/semanais) e equoterapia (2horas/semanais)” (cf. Id. no 86281454).
O agravante argumenta que, diferente do que constou da decisão ora impugnada, não houve a modificação da jurisprudência do STJ a respeito do caráter meramente exemplificativo e não vinculante do rol da ANS de coberturas mínimas e obrigatórias, mas sim, e tão somente, a adoção de posicionamento divergente em alguns julgados submetidos à 4a Turma do STJ, onde, ainda assim, sequer há consenso entre os Ministros integrante daquela seção sobre a matéria, havendo aqueles que continuam filiados ao entendimento histórico, seguido de forma unânime pela 3a Turma, de que o rol da ANS é exemplificativo e que é indevida a negativa de cobertura dos tratamentos médicos só porque não estão ali listados. Pontua, ainda, que aqui, no âmbito deste TJMT, permanece dominante o entendimento quanto à não taxatividade do rol da ANS.
Sustenta, nesse sentido, que “foi diagnosticado com comprometimento da linguagem, integração social e comportamento global, quadro compatível com transtorno do espectro autista (CID F84.0)”, hipótese expressamente incluída dentro das previsões contratuais de cobertura, sendo inadmissível que a Operadora do plano de saúde obste ou interfira no tratamento que lhe foi prescrito por médico especialista, e, em específico à sua situação, após discorrer sobre as particularidades do seu quadro clínico e dos tratamentos solicitados, destaca o premente risco de dano à sua saúde e, até mesmo, de inutilidade da prestação jurisdicional se mais tarde concedida, pois “necessita que seu tratamento seja de forma contínua, sem interrupção, vez que este tratamento é a única chance que este menor possui para chegar a mais normalidade possível”.
Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja revogada a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id no 87869455).
É o relatório.
Há, de fato, atualmente, no âmbito da jurisprudência do STJ, posições antagônicas entre a 3a e 4a Turma a respeito da temática da taxatividade do rol de coberturas mínimas obrigatórias editadas pela ANS, pois, conforme mencionado na decisão aqui questionada, a partir do julgamento do REsp no 1.733.013/PR, a 4a Turma abandou a posição até então hegemônica de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, competindo às operadoras de planos de saúde apenas estabelecerem as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e, então, passou a professar a interpretação de que “é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. (...) a disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente” (STJ - 4a Turma – REsp no 1733013/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019), e, de lá para cá, apesar de realmente se verificar uma nota ou outras destonado do conjunto da obra, como é o caso das decisões monocráticas citadas nas razões deste agravo interno, nos julgamentos feitos pelo colegiado, vem sendo ratificado o posicionamento supramencionado em votação unânime, ou seja, com o apoio daqueles Ministros que eventualmente não seguiram a orientação quando da sua atuação monocrática, conforme se vê, por exemplo, no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1700315/SP, julgado em 26/04/2021, e, principalmente, no recente julgamento do AgInt no REsp no 1879645/SP, datado de 27/04/2021, onde, revisitando a matéria, e aprofundando na análise da discussão, em votação unânime, a 4a Turma reafirmou e enfatizou a nova posição a respeito do tema. Participaram do julgamento os Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antônio Carlos Ferreira e, como Relator, o Ministro Luis Felipe Salomão.
Essa posição, conforme acima sublinhado, não contagiou a 3a Turma do STJ, que não apenas continuou a professar o mesmo entendimento até então reinante na jurisprudência dos tribunais nacionais, como também expressamente enfrentou e refutou a interpretação adotada agora pela 4a Turma a respeito da matéria (STJ - 3a Turma - REsp 1846108/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 02/02/2021).
Evidente que esse cenário já era conhecido e foi considerado quando da prolação da decisão ora agravada, que, como visto, seguiu a posição da 4a Turma a respeito da interpretação da matéria, mas, não obstante, ao revisitar a questão, voltando os olhos às particularidades do caso, em especial à delicada situação do autor e o risco de sobrevir danos irreversíveis ao seu quadro de saúde, e considerando, ainda, que, até o início deste ano (2021), a posição da 1a Câmara, e deste relator pessoalmente, era pelo caráter exemplificativo e não vinculante do rol da ANS, havendo, inclusive, precedentes favoráveis ao custeio da terapia pelo Método ABA para crianças diagnosticadas com autismo (vide RAI no 1001825-81.2020.8.11.0000), e que a matéria merece análise mais aprofundada, com maiores reflexões sobre a abordagem a ser adotada, o que é incompatível à cognição realizada neste momento processual, admito que deve ser revista a conclusão da decisão pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois, com efeito, não se pode dizer, não com o grau mínimo de segurança, que há probabilidade de êxito da pretensão recursal da Unimed.
Portanto, melhor analisando a questão, reconheço o desacerto do desfecho decisório, e, em sede de retratação, revogo a decisão aqui agravada e, em substituição, indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento formulado pela Unimed, devendo o quadro ficar assim acertado até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator